Tribunal: TJES
Processo: 5003134-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003134-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO MORAES DIAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL
.
DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR SÓCIO DO POLO PASS
I
VO.

PEDIDO DE
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. TESE FIRMADA
EM
JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL. ENTE PÚBLICO NÃO DEU CAUSA À INCLUSÃO DO SÓCIO NA DEMANDA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)
Não obstante o Superior Tribunal de Justiça admita o arbitramento de honorários na hipótese em que o acolhimento de exceção de pré-executividade resulte em exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, há necessidade de observância ao princípio da causalidade, de modo que a condenação do ente público somente se verifica nos casos em que restar comprovado ter sido este quem deu causa à inclusão indevida do sócio no polo passivo.

2)
Na hipótese em apreço, esta Câmara Cível conclui que agiu com acerto o órgão julgador ao deixar de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que o ente federado realmente não deu causa à inclusão do agravante no polo passivo, tendo prontamente anuído com a sua exclusão ao ser intimado para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade.

3)
Conquanto seja fato incontroverso nos autos que o agravante realmente exercia cargo público incompatível com o exercício da advocacia à época do fato gerador – o que impõe o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal –, não há como desconsiderar que o Município somente teve ciência deste fato por meio da exceção de pré-executividade, uma vez que não foi promovida a necessária atualização do cadastro municipal.

4)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Roberto Moraes Dias
no intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (id 5146383) que, ao acolher a
exceção de pré-executividade
oferecida em execução fiscal movida pelo
Município de Vitória
, reconhecendo a ilegitimidade do executado para figurar no polo passivo, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id 5146361), o agravante sustenta, em síntese, que o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, §3º, do CPC/15, em observância ao princípio da causalidade, pois foi o ente público o responsável pela inclusão indevida do sócio no polo passivo da demanda.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo
interpost
o
e passo ao exame do mérito que, na hipótese em apreço, restringe-se ao capítulo decisório que não arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face da sociedade de advogados
Eurico Delane Peruhype Portugal & Associados – Advocacia e Consultoria Jurídica

e seus sócios,
Eurico Delane Peruhype Portugal
e
Roberto Moraes Dias,
cujos nomes constam na CDA nº 5320/2020, no valor original de R$ 27.732,50 (vinte e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

Naquele feito, o sócio executado, Sr.
Roberto Moraes Dias
, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade (id 27454413) alegando sua ilegitimidade passiva, o que foi acolhido pela Instância Primeva após anuência do ente público, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao excipiente. Todavia, o magistrado deixou de condenar o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por entender que foi o executado quem deu causa à cobrança em seu desfavor.

Pois bem. No que concerne especificamente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, sem resultar na extinção do processo, não é demais rememorar que o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema n° 961) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Corte (art.927, III, CPC/15) –, pelo cabimento de tal fixação, desde que observado o princípio da causalidade. Confira-se:

Tema/Repetitivo nº 961

Observado o princípio da causalidade
, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. (g.n.)

Como se pode perceber, não obstante a Corte Cidadã admita o arbitramento de honorários na hipótese em que o acolhimento de exceção de pré-executividade resulte em exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, há necessidade de observância ao princípio da causalidade, de modo que
a condenação do ente público somente se verifica nos casos em que restar comprovado ter sido este quem deu causa à inclusão indevida do sócio no polo passivo
.

Isso porque, quanto aos ônus de sucumbência, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633), segundo o qual:

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
” (g.n.)

Por isso, entendo que, na hipótese em apreço, agiu com acerto o órgão julgador ao deixar de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que o ente federado realmente não deu causa à inclusão do agravante no polo passivo, tendo prontamente anuído com a sua exclusão ao ser intimado para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade (id 27508376).

Deveras, inexiste prova de que o excipiente tenha comunicado à Prefeitura de Vitória a sua saída da sociedade de advogados, de modo que deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, autorizando a conclusão de que o particular não cumpriu com sua obrigação acessória de atualizar o cadastro municipal, nos termos do art. 5º, inciso II, do Código Tributário do Município de Vitória (lei municipal nº 3.112/93
1
).

É dizer, conquanto seja fato incontroverso nos autos que o agravante realmente exercia cargo público incompatível com o exercício da advocacia à época do fato gerador – o que impõe o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal –, não há como desconsiderar que o Município somente teve ciência deste fato por meio da exceção de pré-executividade, uma vez que não foi promovida a necessária atualização do cadastro municipal. Em outras palavras, o ente público não tinha acesso a esta informação no momento em que pleiteou o redirecionamento da execução fiscal, razão pela qual não pode ser penalizado em decorrência da exclusão do sócio do polo passivo.

Em suma, o conjunto probatório carreado aos autos indica que foi o excipiente quem deu causa a sua indevida inclusão no feito executivo, a justificar o não arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais e, pois, a manutenção incólume do pronunciamento judicial hostilizado.

Por tais razões, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe

provimento
.

É como voto.

1

Art. 5º – Os contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos, facilitarão por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a: [...] II. comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.